Tribunal: TJMT
Processo: 1005145-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005145-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (PACIENTE), VALDEIR RAMOS DA SILVA - CPF: 012.990.151-23 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDEIR RAMOS DA SILVA - CPF: 012.990.151-23 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA O REEDUCANDO SER INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE EVIDENCIA SEQUER TER HAVIDO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO SE MANTEVE INERTE NA CONDUÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE DIGNIDADE PROCESSUAL PARA ACELERAR O ANDAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA -
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Assim, não ressaindo da prova pré-constituída que o paciente preenche, de forma simultânea, os requisitos objetivo e subjetivo para ser progredido ao regime semiaberto, não há como na via estreita do
habeas corpus
acolher a tese defensiva de que o penitente faz jus ao pretendido benefício executório, mesmo porque a alegação de que se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 17/01/2019, que sequer foi reconhecida em 1o grau, por óbvio, exige dilação probatória, inadmitida no remédio constitucional.

3.

Outrossim, inexistindo juízo de valor da d. autoridade impetrada quanto à pretendida progressão de regime, sequer existe ato coator a ser combatido na presente impetração, apresentando-se totalmente inadequada a via eleita, que não se presta a acelerar o andamento do feito correlato, afinal, não há
in casu
qualquer constrangimento ilegal imediato ao direito de ir e vir do reeducando, na medida em que o só (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica no direito de ser solto, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo, que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente, sem contar que, acaso pendente alguma ordem de prisão cautelar em face do paciente, ainda que tivesse direito à promoção ao regime mais brando, permaneceria preso por força deste decreto segregatício.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

VALDEIR RAMOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
se manter inerte em relação ao pedido de progressão de regime
, proposto pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo n.o
0027653-72.2017.8.11.0042, em que o reeducando cumpre a pena unificada de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, proveniente de três condenações por crimes patrimoniais.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o i. Defensor Público que, na data de
12/11/2020,
foi protocolado nos autos executivos pedido para a progressão do paciente ao regime semiaberto, pois, por estar preso desde a data de
17/01/2019
e considerando as remições de pena protocoladas no feito originário, satisfez o requisito objetivo do aludido benefício no dia
04/12/2019
, contudo, afirma que, até o momento, o requerimento não foi apreciado pelo d. juízo
a quo
, em
evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer
, inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja imediatamente progredido ao regime semiaberto, ou,
subsidiariamente
, que seja concedido o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que o d. Juízo da 2a Vara das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT manifeste acerca do pedido defensivo de progressão de regime.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 81296456.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 81567489) e as informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos sob o ID 85372983.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
pela concessão parcial da ordem
(ID 87802452).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, a pretendida progressão do paciente ao regime semiaberto não comporta exame na via eleita, uma vez que é passível de análise mediante a interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, notadamente porque sequer existe prova irrefutável de que o penitente satisfez os requisitos legais para ser agraciado com o benefício executório, pois, conforme informações prestadas, realizada a detração penal, ainda remanescem
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias a serem cumpridos.

À vista disso, mesmo que o i. Defensor Público alegue que o favorecido nessa ordem está recolhido ao cárcere desde o dia
17/01/2019
,
quando preso em flagrante pela prática do crime de furto, que originou a Ação Penal n.o
1185-26.2019.811.0002, Cód. 564973, porquanto, embora beneficiado com a liberdade provisória neste feito, não houve a sua efetiva soltura, em razão de um mandado de prisão expedido no PEP correlato que estava em aberto, resta evidente que a matéria não comporta exame em
habeas corpus
, afinal, trata-se de
ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e cognição sumária, que não contempla a produção de provas.

De mais a mais,
consigno que
a ação de
habeas corpus
constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5o, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
.

Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento de processo executivo de pena, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” à análise de determinados pleitos em detrimento de outros tão somente em decorrência de irresignação manejada pela parte perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como pretende o impetrante; pois, neste caso, o que o i. Defensor procura proteger é a garantia de celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

Tanto é assim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou seu entendimento nesse sentido, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“O habeas corpus, ação constitucional destinado a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
não é instrumento processual próprio para ordenar urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores
”
(STJ – HC 3.555/BA, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/1995, DJ 11/03/1996, p. 6658). Grifei.

“O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional,
não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos (...).”
(
HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020). Destaquei.

Nessas condições, carece o impetrante de interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, sendo de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado do
habeas corpus
como subterfúgio para provocar o magistrado singular a impulsionar o processo, afinal, não há
in casu
qualquer constrangimento ilegal imediato ao direito de ir e vir do reeducando, na medida em que o só (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica no direito de ser solto, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo,
que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário
, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente, sem contar que, acaso pendente alguma ordem de prisão cautelar em face do paciente, ainda que tivesse direito à promoção ao regime mais brando, permaneceria preso por força deste decreto segregatício.

Conquanto não se negligencie a existência de diversas queixas em relação à demora na entrega da prestação jurisdicional, sendo cada vez mais frequente a utilização do
habeas corpus
no intuito de acelerar o andamento processual, induvidoso que esta via não se presta para tal fim,
não se destinando à cura de todos os males processuais
, sendo cabível tão somente nos limites de sua definição constitucional.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU –
REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE PRESTA A ACELERAR O PROCESSAMENTO OU À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS
– PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE JÁ DEDUZIU PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM SEU BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA”
(TJ-SP 00077771220188260000 SP 0007777-12.2018.8.26.0000, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 12/04/2018, 5a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2018). Destaquei.

Por consequência,
na vertente hipótese,
entendo que a impetração deve ser extinta, sem exame do mérito, por total inadequação da via eleita, pois eventual demora na marcha processual não repercute imediatamente no direito de liberdade do paciente
, não sendo demais rememorar ao impetrante que o manejo do
habeas corpus
não deve se dar por mera conveniência, ao contrário, como bem salientado pela 6a Turma do STJ em voto da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, “
não pode ser utilizado como um "super" recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos, devendo se conformar ao propósito para o qual foi historicamente instituído, é

dizer, o

de impedir ameaça ou violação ao direito de ir

e

vir, nos casos de flagrante ilegalidade, não ocorrente na espécie
.” (STJ – HC 104.273/SP, acórdão publicado no DJe 08/09/2011).

Aliás, avulta da prova pré-constituída que o d. Juízo da Execução Penal não se mostrou indiferente ao pedido da defesa, uma vez que impulsionou o feito para que as medidas necessárias e cabíveis sejam tomadas, remetendo os autos ao i. órgão ministerial para se manifestar, bem assim determinando à Secretaria da Vara que certifique nos autos
o local, a data e o motivo da segregação do favorecido nessa ordem, além de requisitar ao sistema prisional em que se encontra recolhido, o atestado de comportamento carcerário,
a fim de viabilizar a análise da matéria e a prolação da decisão judicial.

Todavia,
o impetrante sequer aguardou o tempo para tanto, optando por suplicar diretamente a esta Corte de Justiça pela liberdade do paciente, voltando-se a irresignação apenas à suposta demora do juízo singular em apreciar a pretendida progressão do paciente ao regime menos severo - elastério que não vejo em que medida repercute diretamente na liberdade ambulatorial do condenado pois, repita-se, a promoção ao regime mais brando não depende exclusivamente da satisfação do requisito objetivo.

Importante frisar que
de forma alguma se deve admitir a celeridade do processo a qualquer custo, pois a rápida entrega da prestação jurisdicional não exclui outros direitos fundamentais assegurados, como a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, sendo imprescindível que a segurança jurídica e a razoável duração processual coexistam pacificamente.

Outrossim, deve-se levar em consideração a falta de estrutura e de material humano do Poder Judiciário, que, muitas vezes, inviabiliza o fiel respeito aos prazos predefinidos, sem que gere prejuízos para o rito estabelecido em lei; circunstância esta que, embora não justifique a paralisação
ad aeternum
dos processos, não há como ser ignorada, notadamente nos tempos atuais em que é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho dos órgãos judiciais e
a “explosão” de pedidos direcionados pelos reeducandos às Varas de Execuções Penais em todo o território nacional à conta da pandemia da Covid-19 e da famigerada Resolução n.o 62/2020 do CNJ
, o que, em certa medida, justifica algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido, inclusive,
existem
precedentes jurisprudenciais que permitem a flexibilização do princípio da razoável duração do processo em situações em que há uma sobrecarga de trabalho que assoberba a autoridade judiciária, (STF – HC 114166, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 25-02-2013 PUBLIC 26-02-2013;
STJ: RHC 62.892/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019
).

Ressalto, ainda, que é de conhecimento deste Relator por meio de
outros remédios constitucionais impetrados, que o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, diante do atual contexto pandêmico, visando a transparência nos atos judiciais praticados e o acesso à Justiça a todos que dela necessitam, publicou a Portaria n.o 006/2020/GAB, que, em seu bojo,
aponta o critério cronológico como regra para a análise dos pedidos formulados naquele juízo
, o qual somente é excepcionado quando houver o implemento do requisito objetivo, prioridades legais ou, ainda, benefícios a serem concedidos, o que, de súbito, não me parece ser o caso do ora paciente, que, de acordo com a prova pré-constituída, sequer iniciou o cumprimento da pena a ele imposta.

A propósito, como relatado pelo próprio impetrante, até o momento, inexiste decisão proferida pela d. autoridade impetrada deferindo ou não o pedido de progressão de regime do reeducando, tampouco cálculo penal que indique a satisfação do requisito temporal, o que, por óbvio, demonstra a
ausência de ato coator a ser atacado
.

Logo, inexistindo juízo de valor do d. magistrado singular quanto à pretendida progressão do favorecido nessa ordem ao regime semiaberto, impede-se que a matéria seja debatida diretamente nesta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PROGRESSÃO DE REGIME. VISITA PERIÓDICA AO LAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELATIVIZAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

2. O STJ não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício.

4. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à não comprovação dos requisitos subjetivos para a obtenção de benefício não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória.

5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.

6. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 619.238/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) – destaquei.

Portanto, resta mais do que claro que a presente impetração visa tão somente dar celeridade ao processo executivo de pena, sem considerar as circunstâncias que cercam o feito, bem como a realidade do Poder Judiciário que se vê cada vez mais assoberbado, sem que possua estrutura e material humano capaz de suprir a demanda.

Com tais considerações, estou convencido de que o presente
habeas corpus
deve ser extinto sem exame do mérito, uma vez que não se vislumbra constrangimento ilegal que repercuta imediatamente no direito de locomoção do paciente, a tornar totalmente inadequada a via eleita.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita, suscito a preliminar de carência de ação e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS

impetrada em favor do paciente
VALDEIR RAMOS DA SILVA
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021